Tribunal: TJES
Processo: 0010283-35.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010283-35.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO JOSE DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010283-35.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO JOSE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MACIEL KOCK - ES6669-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010283-35.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO JOSE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MACIEL KOCK - ES6669-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
Marcos Antônio José de Paula,
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 129, §2º, inciso I, c/c artigo 61, alínea “h”, e artigo 147, todos do Código Penal,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição

do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial n. 362/14, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 15 de novembro de 2013, por volta de 18h30min, no Dino Hotel, localizado na Avenida Central, Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado MARCOS ANTÔNIO JOSÉ DE PAULA, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física do senhor Dino Simões Pádua, na época dos fatos com 86 (oitenta e seis anos), gerando lesões de natureza gravíssima, além de proferir ameaças contra a vítima Diogo Gotardo Pádua.

Narram os autos do Inquérito Policial que na data e horário supramencionados, o denunciado, chegou embriagado no Hotel Dino, dizendo que queria um quarto, informando que havia feito uma reserva.

Segundo consta, a esposa do proprietário do Hotel, Maria da Penha Gotardo Pádua, que é responsável pelas reservas de hospedagem, informou que não havia registro de reserva em nome do denunciado, e que naquele dia não tinha mais quartos, pois o hotel estava lotado.

Neste momento o denunciado começou a se exaltar, e a xingar Maria da Penha com a seguinte frase: "tu vai se fud.. .r sua put..., sua safada sem vergonha", dentre outros insultos. Infere-se dos autos que a vítima Dino, que estava na lanchonete anexa ao hotel, retornou para a recepção, se deparando com o denunciado xingando a sua esposa e falando palavrões como: "vai se fu ... er, Ca ... lho".

Neste momento, Dino pediu para a vítima parar de xingar, em razão do estabelecimento ser um hotel de boa reputação além haver famílias hospedadas, e se propôs a procurar outros hotéis na cidade que tivessem vagas.

Mesmo se propondo a ajudar, Dino continuou a ser xingado pelo denunciado, momento em que resolveu advertir que se este não parasse de xingar, ligaria para a polícia.

A advertência foi desprezada pelo denunciado. Consequentemente a vítima Dino, colocou a mão no bolso para pegar o telefone Com o intuito de acionar a polícia militar, momento em que o agressor deu um forte "empurrão", derrubando a vítima sobre os móveis da recepção.

Em virtude da agressão, a vítima fraturou o fêmur, sendo que logo após a queda, perdeu os sentidos em decorrência da dor.

Em seguida, o filho da vítima e alguns funcionários do hotel, colocaram o denunciado para fora do estabelecimento, mantendo o mesmo detido até a chegada da Polícia Militar.

Extrai-se ainda das peças de informação que neste instante, enquanto o filho da vítima, Diogo Gotardo Pádua segurava o denunciado, este o ameaçou dizendo que "retornaria para matar todo mundo"

Posteriormente, os policiais chegaram ao local, e após tomarem conhecimento dos fatos, conduziram o denunciado ao DPJ desta Comarca, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito [...]

Quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 42/46), Laudos de Exame de Lesões Corporais (folhas 296, 300 e 309) e Auto de Resistência (folha 13), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação
.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o acusado negou a prática delitiva.

Entretanto, as demais testemunhas ouvidas em sede extrajudicial e em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) forneceram informações que corroboram para a veracidade das informações contidas na denúncia.

Assim, a vítima Dino Simões Pádua, em delegacia (folhas 297/298), afirmou o seguinte:

[...] Que o declarante em dado momento disse a Marco Antônio que iria chamar a polícia, e para tanto levou a mão no bolso da camisa para pegar seu aparelho celular, mas não conseguiu, porque Marco Antônio lhe deu um forte empurrão frontal, que fez com que o declarante caísse sobre móveis da recepção, terminando no chão, onde passou a agonizar de dor, sem conseguir se mexer [...]

Ademais, Maria da Penha Gotardo Pádua, esposa da vítima, também forneceu informações importantes e que impossibilitam o pleito absolutório, uma vez que afirmou, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que primeiro Dino conversou muito com o acusado e pediu para que se acalmasse pois procuraria vaga para ele em outro hotel; que a depoente não tinha vaga ou reserva no hotel; que a depoente näo sabe o que o acusado pensou quando colocou a mão no peito do Dino e este caiu [... ] que o DIno chegou uns 5 minutos depois; pois Dino tirou o telefone a disse para o acusado "vou procurar outro hotel para te atender"; que Dino sempre fez isso com todo mundo; que o acusado näo aceitou isso e logo colocou a mão no peito do Dino, empurrou ele e o jogou no chão; que Dine gosta de atender e é muito calmo e compreensivo; que logo após o Dino falar que procuraria vaga para o acusado em outro hotel, este já colocou a mão no peito do Dino e começaram as agressões; que o acusado colocou a mão no peito do Dino e o empurrou; que quando Dino caiu o acusado foi com a ponta do pé para dar uma "botinada" nele, mas não conseguiu; que Dino caiu na mesma hora e quebrou a perna; que quando a depoente foi socorrer o Dino ele já começou a gritar de dor [...] que no momento do empurrão o acusado e Dino estavam a mais ou menos de 01 metro de distância [...] que Dino caiu em razão do empurrão [...] que Dino não anda mais; que Dino ficou andando por um 01 ano de bengala com acompanhamento, mas depois não teve mais jeito [...]

No mesmo sentido, informou a testemunha Diogo Gotardo Pádua, filho da vítima, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] o acusado empurrou o pai do depoente e este voou sobre uma mesa de vidro [...] que o depoente foi procurar o pai e o encontrou no chão urrando de dor [...]

Por fim, também no mesmo sentido, considera-se o relato do médico Thiago Lyra Quintaes Galvão Soares, que atendeu a vítima e informou, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) que:

[...] que o depoente se lembra que a vítima tinha uma fratura de fêmur proximal, uma fratura de colo de fêmur, que é uma lesão muito grave; que a vítima ficou internada pois essa fratura é sempre cirúrgica; que se o depoente não se engana a vítima fez uma prótese parcial de quadril [...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado pela defesa de Marcos Antônio.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.